Tribunal: TJDFT
Processo: 0704968-53.2025.8.07.0012
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. TEMA 857 DO STF. CONFISSÃO. INTENÇÃO DE INTIMIDAR TERCEIRO. REGIME SEMIABERTO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.” (Tema 857 do STF)
2. Nos termos do acórdão da repercussão geral (ARE 901623), “[a] autorização da autoridade competente, conforme redação original do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, apenas era exigida para o porte de arma de fogo, considerando que até o advento da Lei 9.437/1998, o dispositivo legal em referência tipificava o porte ilegal de armas brancas e de fogo, conjuntamente, exigindo-se a licença administrativa apenas para o porte destas”.
3. O acusado confessou em Juízo que discutiu com empregado do mercado, tendo ido até sua casa pegar uma faca e voltado ao mercado para intimidar o empregado. O vídeo da câmera do mercado (ID 80973191) mostra o réu caminhando com um objeto na cintura e os policiais confirmaram que apreenderam a faca posteriormente na residência dele. Não há dúvida, pois, que o réu portava faca com o objetivo de agredir ou intimidar o empregado do mercado, conforme ele próprio confessou no interrogatório.
4. Tratando-se de delito de perigo abstrato, é irrelevante o efetivo emprego da arma, consumando-se a infração penal com o porte fora de casa com evidente destinação não lícita, uma vez que, retornou ao mercado com a faca para intimidar o empregado do mercado.
5. Comprovadas, portanto, a materialidade e autoria da contravenção penal pela confissão, depoimento das testemunhas e auto de apreensão (ID 80973192), deve ser mantida a sentença condenatória que fixou a pena de prisão no mínimo legal.
6. “Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto.” (AgRg no HC n. 847.630/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023).
7. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o réu ostenta reincidência e portava a faca com a intenção de intimidar o empregado do mercado, a indicar que a medida não é socialmente recomendável. Inteligência do art. 44, § 3o, do Código Penal.
8. Recurso conhecido e desprovido.